Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela antecipatória satisfativa direcionada à obrigação de fazer confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à validade do contrato às obrigações da fornecedora.
2. Embora os consumidores desejem empreender a viagem, não é possível identificar prática abusiva na estreita via do instrumento, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora.
3. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato ajustado incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.